Tribunal: TJDFT
Processo: 0726345-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726345-50.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. APELADO: CHRISTIAN RAINIER IMANA ORELLANA D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do documento juntado com a apelação (ID 66981288), nos termos do art. 1.014 do CPC, bem como do pedido recursal "c" referente à limitação da condenação ao capital segurado em razão de inovação recursal. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator